Tribunal: TJBA
Processo: 8021697-18.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021697-18.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.

Advogado(s)
:
MAYARA RODRIGUES DE ARRUDA

AGRAVADO: ADILSON JOSE SANTOS RIBEIRO

Advogado(s)
:
VITOR RIBEIRO DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil e do consumidor. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer. Reconhecimento do cumprimento da obrigação principal. Apuração de débito remanescente. Valor anteriormente homologado em R$ 128.857,39. Pagamento voluntário e bloqueio judicial em montante inferior. Saldo devedor de R$ 4.010,00. Acréscimo de valores decorrentes de cobranças indevidas posteriores. Inexistência de inovação do título executivo. Desnecessidade de nova perícia. Alegação de preclusão e venire contra factum proprium afastada. Busca da satisfação integral do crédito. Pedido de extinção do feito sem adimplemento integral. Alteração da verdade dos fatos. Litigância de má-fé. Art. 80, II e IV, do Código de Processo Civil. Multa fixada em 2% sobre o valor atualizado da execução. Proporcionalidade. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, após reconhecer cumprida a obrigação de fazer, concluiu pela existência de débito remanescente, acrescentou valores reputados devidos e condenou a executada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 2% sobre o valor atualizado da execução. A agravante sustenta que o exequente teria indicado anteriormente o valor de R$ 117.799,51 como suficiente à quitação da obrigação, quantia que teria sido depositada, razão pela qual invoca preclusão e vedação ao comportamento contraditório. Também impugna o acréscimo de valores ao débito e a condenação por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2.Há três questões em discussão: (i) definir se o pagamento de R$ 117.799,51, somado ao bloqueio anterior de R$ 7.047,88, extingue integralmente a execução diante de débito previamente homologado em R$ 128.857,39; (ii) estabelecer se os valores acrescidos ao débito decorrem de inovação indevida do título executivo ou de cobranças indevidas posteriores vinculadas ao descumprimento da obrigação; (iii) determinar se a conduta da executada autoriza a condenação por litigância de má-fé e se a multa de 2% sobre o valor atualizado da execução é proporcional.

III. Razões de decidir

3.A atribuição de efeito suspensivo ou a antecipação da pretensão recursal exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil.

4.O débito executado havia sido anteriormente homologado no valor de R$ 128.857,39, quantia consolidada por decisão judicial reconhecida na decisão agravada.

5.O pagamento voluntário de R$ 117.799,51, somado ao bloqueio anterior de R$ 7.047,88, totaliza R$ 124.847,39, remanescendo saldo devedor de R$ 4.010,00.

6.A apuração do saldo remanescente decorre de simples operação aritmética fundada em valores já definidos judicialmente, sem obscuridade, excesso interpretativo ou necessidade de renovação de prova técnica.

7.A manifestação intermediária do exequente indicando valor para prosseguimento da execução não afasta o valor global previamente homologado, nem impede a busca da satisfação integral do crédito.

8.A vedação ao venire contra factum proprium não se aplica quando inexiste comportamento contraditório juridicamente relevante do exequente capaz de gerar confiança legítima em oposição à verdade processual consolidada.

9.A executada, ciente do montante homologado, depositou valor inferior e postulou a extinção do feito como se tivesse ocorrido quitação integral.

10.A preclusão não pode ser invocada para impedir o juízo executivo de assegurar a satisfação integral do título, especialmente diante de pagamento parcial apresentado como quitação total.

11.Os valores de R$ 10.854,08 e R$ 742,24 acrescidos ao débito não configuram inovação indevida do título, pois decorrem de cobranças indevidas posteriores vinculadas à persistência da executada em descumprir determinações judiciais.

12.A apuração desses valores decorre das faturas acostadas aos autos e do confronto entre a ordem judicial descumprida e os lançamentos indevidos realizados posteriormente, sendo desnecessária nova perícia.

13.A litigância de má-fé exige demonstração concreta de conduta dolosa ou gravemente desleal, não se confundindo com mero equívoco aritmético ou exercício regular do direito de defesa.

14.A afirmação de quitação integral, diante de valor homologado superior, saldo remanescente matematicamente aferível e cobranças indevidas continuadas, altera a verdade dos fatos e revela tentativa de induzir o juízo a erro.

15.A persistência no descumprimento da obrigação judicial por longo período, associada ao pedido de encerramento da execução sem adimplemento integral, viola os deveres de lealdade, cooperação e boa-fé processual.

16.A conduta da executada enquadra-se nas hipóteses do art. 80, II e IV, do Código de Processo Civil.

17.A multa por litigância de má-fé fixada em 2% sobre o valor atualizado da execução observa os parâmetros legais e mostra-se proporcional à gravidade da conduta processual.

IV. Dispositivo e tese

18.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento nº. 8021697-18.2026.8.05.0000, em que é agravante
SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.
e agravado
ADILSON JOSE SANTOS RIBEIRO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.